Tribunal: TJMT
Processo: 1018838-88.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018838-88.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AUREO MARCOS RODRIGUES - CPF: 042.823.658-89 (EMBARGANTE), ANDERSON FERNANDES VIEIRA - JUIZ DE DIREITO (EMBARGADO), AUREO MARCOS RODRIGUES - CPF: 042.823.658-89 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANESIA QUEIROZ DE FREITAS - CPF: 736.230.838-87 (VÍTIMA), APARECIDO RODRIGUES registrado(a) civilmente como APARECIDO RODRIGUES - CPF: 395.968.421-53 (VÍTIMA), BENEDITO BRAGA - CPF: 156.169.401-00 (VÍTIMA), MARIA APARECIDA RODRIGUES - CPF: 005.200.818-54 (VÍTIMA), FERNANDA MARINHO RODRIGUEZ - CPF: 075.512.047-76 (VÍTIMA), VINICIUS CASTRO CINTRA - CPF: 955.184.441-68 (VÍTIMA), LUCIA HELENA RODRIGUES - CPF: 593.965.121-68 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA PORTO ESPERIDIÃO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– IMPUTAÇÃO AMEAÇA (ART. 147, “
CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 69
, POR TRÊS VEZES E ART. 71, POR DUAS VEZES, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO – ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO PACIENTE (PRESCRIÇÃO), PROFERIDA POR MAGISTRADO IMPEDIDO – PRETENSÃO – APRECIAÇÃO DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO, ALÉM DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA JÁ APRECIADA E CONFIRMADA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, COM A DEVIDA IRRECORRIBILIDADE CERTIFICADA –
“WRIT” NÃO CONHECIDO, JULGADO SEM CONHECIMENTO DO MÉRITO.

Não se conhece de
Habeas Corpus
quando os argumentos do impetrante já foram objetos de decisão preferida pelo Colegiado.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Áureo Marcos Rodrigues
, qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato do
Juiz da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT.

Relata o impetrante que está sofrendo constrangimento ilegal, em razão de decisão proferida do Magistrado de origem nos autos da ação penal n. 0000384-89.2014.8.11.0098, em que “
determinou o ARQUIVAMENTO, por EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE, afrontando de forma ilícita, os RECURSOS, as EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO, e vários outros PEDIDOS, para trazer RESPONSABILIDADE, CRIMINAL E CIVIL, nos termos do artigo 630 CPP.

Alega que
toda MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, são SUSPEITOS, e encontra IMPEDIDOS, para processar e julgar as causas, que envolve o IMPETRANTE, AUREO MARCOS RODRIGUES.

Pondera que os autos devem ser desarquivados, tendo em vista que os embargos de declaração (id 202148687), e exceção de suspeição e impedimento (id. 202163675), se encontram tempestivo.

Requer a concessão da ordem em favor de
Áureo Marcos Rodrigues
,
para
que seja apreciada a exceção de suspeição e impedimento
. (Id. 188828664)

Após houve o desarquivamento dos autos e encaminhado para Procuradoria de Justiça para emissão do parecer.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça
Dra.

Silvana Correa Vianna
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pelo
NÃO CONHECIMENTO
do embargos opostos no id. 20214687, e pela
REJEIÇÃO
da exceção de suspeição oposta no id. 20216367. (Id. 208127193)

O impetrante peticionou nos autos para impugnar o parecer do Ministério Público. (Id. 208509690)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Áureo Marcos Rodrigues
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Comarca de
Porto Esperidião/MT, aqui apontando como coator.

Compulsando os autos
,
o impetrante visa a anulação da
decisão
proferida do Magistrado de origem nos autos da ação penal n. 0000384-89.2014.8.11.0098, que determinou extinção da punibilidade do paciente, em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos moldes do art. 107, inciso IV, do CP, da suposta prática do crime de ameaça, previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal
(c/c art. 69, por três vezes e art. 71, por duas vezes, ambos do CP),por haver sido proferida por Magistrado impedido em ação de suspeição.

O impetrante alega também que tal decisão afronta ilicitamente, os recursos, exceção de suspeição, entre outros pedidos, para lhe trazer, responsabilidade, criminal e civil.

Aduz ainda, que todos os Magistrados que jurisdicionaram na Comarca de Porto Esperidião e os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Mato Grosso são suspeitos para julgar casos que envolvem o paciente.

Assim, busca que seja apreciada a exceção de suspeição e impedimento, por serem tempestivos.

Pois bem.

Primeiramente, observa-se o teor da decisão do acórdão (HC n. 1018838-88.2023.8.11.0000), publicado no dia 30 de outubro de 2023:

“[...]
HABEAS CORPUS – IMPUTAÇÃO AMEAÇA (ART. 147, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 69, POR TRÊS VEZES E ART. 71, POR DUAS VEZES, AMBOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO – PRETENDIDA ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO PACIENTE (PRESCRIÇÃO), PROFERIDA POR MAGISTRADO IMPEDIDO – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA JÁ APRECIADA E CONFIRMADA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, COM DEVIDO TRÂNSITO EM JULGADO – PETIÇÃO CONFUSA, COM 644 LAUDAS
– “WRIT” NÃO CONHECIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se conhece de
Habeas Corpus
quando os argumentos do impetrante já foram objetos de decisão preferida pelo Colegiado.

[...]

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Áureo Marcos Rodrigues
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Comarca de Porto Esperidião/MT, aqui apontando como coator.

Busca-se no presente
writ,
anulação da decisão proferida do Magistrado de origem nos autos da ação penal n. 0000384-89.2014.8.11.0098, que determinou extinção da punibilidade do paciente, em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos moldes do art. 107, inciso IV, do CP, da suposta prática do crime de ameaça, previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal (c/c art. 69, por três vezes e art. 71, por duas vezes, ambos do CP),por haver sido proferida por Magistrado impedido em ação de suspeição.

O impetrante alega também que tal decisão afronta ilicitamente, os recursos, exceção de suspeição, entre outros pedidos, para lhe trazer, responsabilidade, criminal e civil.

Aduz ainda, que todos os Magistrados que jurisdicionaram na Comarca de Porto Esperidião e os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Mato Grosso são suspeitos para julgar casos que envolvem o paciente.

O Juiz de origem preferiu a decisão nos autos ação penal n.
0000384-89.2014.8.11.0098
, determinando a extinção da punibilidade do beneficiário. Vejamos:

“[...]Vistos.

Cuida-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor de
ÁUREO MARCOS RODRIGUES
, pelo suposto cometimento do delito previsto no art. 147 do Código Penal, em continuidade delitiva.

Reconhecida a prescrição real.

Interposto recurso de apelação pelo réu, buscando desconstituir a prescrição.

Nomeado advogado para o réu (ref. 74199418).

Recurso não conhecido por unanimidade (refs. 95496489 e ss.). Por unanimidade não acolheram os embargos de declaração (refs. 95496861 e ss.). O réu atravessou petições. Não conhecidos os escritos por ausência de poder postulatório (ref. 95496893). Certificado o trânsito em julgado. Novas petições do réu. Os autos vieram conclusos.

É o relatório, fundamento e decido.

Sem delongas, se foi reconhecida a prescrição, não há qualquer interesse recursal do réu.

Como este magistrado decide em todos os processos de extinção de punibilidade, desnecessária a intimação do réu desta sentença.

Sobre as petições que o próprio réu apresentou sem o intermédio de advogado, não conheço dos pedidos por dois motivos: o primeiro é que o réu não tem poder postulatório para tanto; e o segundo é que já foi tratada a questão no processo cód. 1000709-66.2022.811.0098.

Ainda, está latente que há um excesso de petição neste caso, já que as decisões neste feito são favoráveis ao réu, que teve sua punibilidade extinta, mas ainda assim aviou diversos outros pedidos protelatórios, mas deixo de determinar o desentranhamento porque já determinado o arquivamento.

Contudo, não aceite qualquer nova petição sem poder postulatório neste processo, devendo qualquer nova petição sem poder postulatório juntada ser imediatamente desentranhada. Ainda, trago como razões de decidir trecho da decisão proferida pelo E. TJMT nestes autos:

“(...) De proêmio, convém repetir que estes embargos de declaração foram julgados na sessão realizada em 24 de agosto de 2022.

Quanto às petições assinadas e juntadas pela própria parte que não tem capacidade postulatória, delas não conheço, à míngua de habilitação legal para a prática do ato processual.

Com efeito, em situação como esta, não há falar em intimação do peticionante para regularizar a constituição de advogado nos autos, porquanto não se trata de mera irregularidade na representação processual, à luz do art. 104 do CPC, e sim da ausência de capacidade postulatória da parte para peticionar em juízo.

Dito isso, não conheço da petição juntada nos IDs 141533656 e 143290683.

Ademais, observa-se que somente demonstram o inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão proferido no ID 141305178, eis que não houve interposição de recursos cabíveis. (...)”.

No mais, tendo em vista a nomeação e a prestação de serviços advocatícios do Dr. LUCAS MOREIRA MILHOMEM, ARBITRO-LHE honorários advocatícios no importe de 01 (uma) URH, levando em consideração a extensão dos serviços prestados e a tabela da OAB, atento aos princípios gerais do direito, da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a não incorrer em enriquecimento ilícito. CONDENO o Estado de Mato Grosso ao pagamento. EXPEÇA-SE a competente certidão.

No sentido dos arbitramentos supra, não há qualquer ilegalidade na fixação dos valores de forma diversa da tabela da OAB, quando se baliza nas peculiaridades do caso concreto, veja-se o entendimento do nosso E. TJMT, em que referencia a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A LITISPENDÊNCIA E FIXOU HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO – INSURGÊNCIA QUANTO A TABELA DA OAB/MT – NATUREZA INFORMATIVA – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JULGADOR – VALOR QUE MOSTRA ADEQUADO AO CASO CONCRETO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. São devidos honorários advocatícios ao profissional da advocacia nomeado defensor dativo, na ausência de representante da Defensoria Pública na localidade. “No entanto, a jurisprudência do STJ caminha no sentido de que, nesses casos, a Tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora, não vinculando o julgador, devendo ser levado em consideração a realidade do caso concreto. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ – Quarta Turma – AgInt no AREsp1206432/SC – Rel. Ministro Luis Felipe Salomão – julgado em 20/09/2018 – Dje 26/09/2018)”. (NU 0000864-72.2016.811.0106, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, DES. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020. (TJ-MT 10001553320198110100 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2021).

Ainda, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (REsp. 1656322/SC , Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, j. 23/10/2019, DJe 04/11/2019), afastou a tese de que as tabelas de honorários produzidas unilateralmente pelas entidades de classe (Seccionais da OAB) vinculariam o magistrado a utilizá-las no arbitramento dos honorários do defensor dativo que atua no processo penal. P. R. I. ARQUIVEM-SE os autos imediatamente após a intimação das partes (MP e defesa) e expedição da certidão de honorários. CUMPRA-SE. [...]” (Id. 179570687)

O Magistrado de origem apresentou as informações da seguinte forma,
in verbis
:

“Tenho a honra de vir à presença de Vossa Excelência para prestar informações de Habeas Corpus (no 1018838-88.2023.8.11.0000), que me foram requisitadas via malote digital, código de rastreabilidade no 81120238731116, oriundo da 2a SECRETARIA CRIMINAL, em que é impetrante e paciente o senhor ÁUREO MARCOS RODRIGUES.

Antes de tudo, deixo consignado que o paciente não está preso, nem com prisão decretada.

Pertinente anotar que o impetrante/paciente tem apresentado essas informações em diversas exceções de suspeição durante anos, contra todos os magistrados que passaram por esta Comarca de Porto Esperidião/MT, dentre outros. Veja-se:

1000843-93.2022.8.11.0098 (excepto Juiz Anderson Fernandes Vieira);

1011833-23.2022.8.11.0041 (excepta Juíza Ana Paula Da Veiga Carlota Miranda);

0001522-86.2017.8.11.0098 (excepto Juiz Jean Garcia de Freitas Bezerra);

0001521-04.2017.8.11.0098 (excepto Juiz Jean Garcia de Freitas Bezerra);

0001041-26.2017.8.11.0098 (excepto Promotor Alexandre Ballas);

0000072-60.2007.8.11.0098 (exceptos LEOPOLDO BUFULIN JÚNIOR e ODAIR RAFAEL BRUNO, servidores da SEMA/CÁCERES/MT).

Em alguns casos, como ocorreu com as magistradas Dras. Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini, Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima e Edna Ederli Coutinho, porquanto o E. TJMT não tenha dito que elas seriam suspeitas, em algum momento elas se deram como suspeitas, mesmo sem qualquer desavença com ele, apenas pela provocação insistente dele em encetar acusações.

Não por fraqueza, mas porque as insistentes acusações possivelmente acabaram por atingir o âmago delas, o que prejudica sobremaneira a atuação judicial imparcial, de modo que optaram por se afastar dos casos de ÁUREO MARCOS RODRIGUES. Colho trecho de decisão proferida pela Dra. Edna Ederli Coutinho no processo (cód. 0000049- 70.2014.811.0098 – ref. 70176603, fl. 4) referente a este HC na data de 12/02/2014, transcrevo:

“(...) Cuida-se de feito em que figura como parte o Sr. Áureo Marcos Rodrigues. O digno Magistrado que jurisdiciona perante a Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, onde o feito tem o seu trâmite regular, declarou-se suspeito por motivo de foro íntimo (art. 135, parágrafo único do Código de Processo Civil), razão pela qual os autos vieram conclusos para esta Magistrada, sua substituta legal. Impende consignar que o Sr. Áureo, por diversas vezes, questionou a imparcialidade desta julgadora para presidir os processos em que é parte, tendo, inclusive, interposto exceção de suspeição perante o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (autos no 30308/2013). Na ocasião, declarei-me apta para continuar presidindo o processo, tendo em vista que havia acabado de entrar em exercício naquela Comarca, não possuindo qualquer laço de inimizade com ele ou qualquer outro embaraço que me impedisse de exercer meu múnus público. Este fato foi inclusive reconhecido pelo egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, por ocasião do julgamento da referida exceção pela Sexta Câmara Cível, em 31 de julho de 2013. Entretanto, novos fatos ocorreram após o julgamento desta exceção que abalaram o espírito desta Magistrada. Mesmo após o reconhecimento de minha capacidade subjetiva para conduzir os processos em que o Sr. Áureo figura como parte, este continuou suas investidas contra minha pessoa, ajuizando uma série de reclamações perante a Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso e o Conselho Nacional de Justiça e ainda, lavrando boletins de ocorrência, imputando-me a prática dos crimes de corrupção passiva e prevaricação. Tais fatos macularam minha imparcialidade para presidir os processos em que este senhor figura como parte, razão pela qual me declaro suspeita, nos termos do art. 135 do Código de Processo Civil, devendo os autos serem remetidos ao substituto legal. Intimem-se. Cumpra-se com urgência. Mirassol D’Oeste, 12 de fevereiro de 2014 Edna Ederli Coutinho Juíza Substituta(...)”.

No meu caso (Anderson Fernandes Vieira), assumi a magistratura em 18/08/2022, em suma fez um ano há poucos dias. Ainda, assumi as atividades em Porto Esperidião/MT no dia 10/10/2022.

Dei minha primeira decisão em processo que envolve Áureo no dia 18/10/2022 às 17h49min. No mesmo dia, às 21h26min, ele arguiu a minha suspeição (processo cód. 1000775-46.2022.811.0098).

Então, em menos de 10 (dez) dias ele já me via como suspeito, bem como no mesmo dia da decisão desfavorável a ele, começa a alegar a minha suspeição.

Não me vi como suspeito e determinei a distribuição como incidente para correta remessa ao E. TJMT para julgamento. Daí surgiu a exceção de suspeição cód. 1000843-93.2022.8.11.0098, que o nosso tribunal já julgou e disse que eu não sou suspeito.

Sou nascido e criado no Estado do Paraná, nunca tinha ouvido falar dessa pessoa antes de chegar na Comarca, portanto não há como eu me afastar do DEVER LEGAL de julgar seus processos.

Quero anotar que a escolha de Comarcas respeitou todos os critérios de legalidade, foram postas à escolha as Comarcas que estavam vagas e seguida a linha de antiguidade por nota final do concurso. De forma que o mais bem colocado da minha turma escolheu primeiro a sua Comarca e assim sucessivamente com as que sobravam. Desta forma eu não fui designado por ninguém, tampouco recebi qualquer informação pessoal para vir até esta Comarca.

Deixo esses pontos consignados porque as pretensões aparentemente não são buscando algo palpável e analisável nesta via do HC.

ESPECIFICAMENTE SOBRE A SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO CÓD. 0000384-89.2014.811.0098:

Cuida-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor de ÁUREO MARCOS RODRIGUES, pelo suposto cometimento do delito previsto no art. 147 do Código Penal, em continuidade delitiva.

Reconhecida a prescrição real.

Interposto recurso de apelação pelo réu, buscando desconstituir a prescrição.

Nomeado advogado para o réu (ref. 74199418).

Recurso não conhecido por unanimidade (refs. 95496489 e ss.).

Por unanimidade não acolheram os embargos de declaração (refs. 95496861 e ss.).

O réu atravessou petições. Não conhecidos os escritos por ausência de poder postulatório (ref. 95496893).

Com tudo isso em vista, no dia 14/08/2023 proferi a seguinte decisão:

“(...) Sem delongas, se foi reconhecida a prescrição, não há qualquer interesse recursal do réu. Como este magistrado decide em todos os processos de extinção de punibilidade, desnecessária a intimação do réu desta sentença. Sobre as petições que o próprio réu apresentou sem o intermédio de advogado, não conheço dos pedidos por dois motivos: o primeiro é que o réu não tem poder postulatório para tanto; e o segundo é que já foi tratada a questão no processo cód. 1000709-66.2022.811.0098. Ainda, está latente que há um excesso de petição neste caso, já que as decisões neste feito são favoráveis ao réu, que teve sua punibilidade extinta, mas ainda assim aviou diversos outros pedidos protelatórios, mas deixo de determinar o desentranhamento porque já determinado o arquivamento. Contudo, não aceite qualquer nova petição sem poder postulatório neste processo, devendo qualquer nova petição sem poder postulatório juntada ser imediatamente desentranhada. Ainda, trago como razões de decidir trecho da decisão proferida pelo E. TJMT nestes autos: “(...) De proêmio, convém repetir que estes embargos de declaração foram julgados na sessão realizada em 24 de agosto de 2022. Quanto às petições assinadas e juntadas pela própria parte que não tem capacidade postulatória, delas não conheço, à míngua de habilitação legal para a prática do ato processual. Com efeito, em situação como esta, não há falar em intimação do peticionante para regularizar a constituição de advogado nos autos, porquanto não se trata de mera irregularidade na representação processual, à luz do art. 104 do CPC, e sim da ausência de capacidade postulatória da parte para peticionar em juízo. Dito isso, não conheço da petição juntada nos IDs 141533656 e 143290683. Ademais, observa-se que somente demonstram o inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão proferido no ID 141305178, eis que não houve interposição de recursos cabíveis. (...)”.No mais, tendo em vista a nomeação e a prestação de serviços advocatícios do Dr. LUCAS MOREIRA MILHOMEM, ARBITRO-LHE honorários advocatícios no importe de 01 (uma) URH, levando em consideração a extensão dos serviços prestados e a tabela da OAB, atento aos princípios gerais do direito, da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a não incorrer em enriquecimento ilícito. CONDENO o Estado de Mato Grosso ao pagamento. EXPEÇA-SE a competente certidão.No sentido dos arbitramentos supra, não há qualquer ilegalidade na fixação dos valores de forma diversa da tabela da OAB, quando se baliza nas peculiaridades do caso concreto, veja-se o entendimento do nosso E. TJMT, em que referencia a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A LITISPENDÊNCIA E FIXOU HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO – INSURGÊNCIA QUANTO A TABELA DA OAB/MT – NATUREZA INFORMATIVA – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JULGADOR – VALOR QUE MOSTRA ADEQUADO AO CASO CONCRETO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. São devidos honorários advocatícios ao profissional da advocacia nomeado defensor dativo, na ausência de representante da Defensoria Pública na localidade. “No entanto, a jurisprudência do STJ caminha no sentido de que, nesses casos, a Tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora, não vinculando o julgador, devendo ser levado em consideração a realidade do caso concreto. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ – Quarta Turma – AgInt no AREsp1206432/SC – Rel. Ministro Luis Felipe Salomão – julgado em 20/09/2018 – Dje 26/09/2018)”. (NU 0000864-72.2016.811.0106, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, DES. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020. (TJ-MT 10001553320198110100 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2021).

Ainda, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (REsp. 1656322/SC , Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, j. 23/10/2019, DJe 04/11/2019), afastou a tese de que as tabelas de honorários produzidas unilateralmente pelas entidades de classe (Seccionais da OAB) vinculariam o magistrado a utilizá-las no arbitramento dos honorários do defensor dativo que atua no processo penal. P. R. I. ARQUIVEM-SE os autos imediatamente após a intimação das partes (MP e defesa) e expedição da certidão de honorários. CUMPRA-SE. (...)”.

Como consignei na decisão, o processo já teve prescrição real reconhecida, mantida pelo E. TJMT, determinei apenas o arquivamento ante as inúmeras petições do réu sem poder postulatório e sem qualquer similitude. Com isso, não há qualquer RISCO AMBULATORIAL a justificar o HC, no meu entendimento. Sendo estas as informações que tenho a prestar, renovo a Vossa Excelência os protestos de estima e consideração, colocando-me à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários. [...]” (Id. 180213248)

Como já salientado, o paciente busca a desconstituição ou anulação da decisão proferida na ação penal no 0000384-89.2014.8.11.0098, que determinou o arquivamento dos autos em razão do reconhecimento da extinção da punibilidade do paciente.

Argumenta que o magistrado não poderia proferir decisão nos autos pois estava impedido por força de ação de exceção de suspeição (autos no 1022725-17.2022.8.11.0000), em trâmite no TJMT.

Assim, em análise as documentações juntadas nos autos, bem como a ação penal originária, no 0000384-89.2014.8.11.0098, constata-se que foi proferida sentença de extinção de punibilidade do paciente, entretanto, o mesmo interpôs Recurso de Apelação, que não foi conhecido por este Tribunal de Justiça, por ausência de interesse de agir.

Logo, o beneficiário opôs embargos de declaração alegando omissão e parcialidade no acórdão proferido, porém, tais alegações foram rechaçadas e os embargos declaratórios foram rejeitados à unanimidade.
(Acordão transitado em julgado dia 15/09/2022)

Pois bem.

Primeiramente, não verifico nenhum perigo eminente do paciente sofrer algum tipo de constrangimento em sua liberdade, conforme traz a luz do art.
647 do CPP:

“Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. ”

Logo, já é de notório conhecimento dos membros desta Corte que o paciente vem requerendo a suspeição de todos os Magistrados que Jurisdicionam perante a Comarca de Porto Esperidião – MT e dos Desembargadores deste Tribunal de Justiça, por não aceitar as decisões prolatadas que lhe sejam desfavoráveis.

Ainda, é importante registrar que a petição inicial apresentada pelo impetrante se apresenta longa, como bem frisou o impetrante (644 laudas), e muito confusa, de modo que não se constata constrangimento ilegal.

Desse modo, entendo que não há ilegalidade ou teratologia na decisão proferida pelo Magistrado de origem, uma vez que foi confirmada pelo Órgão Colegiado do TJMT e encontra-se transitada em julgado.

Na oportunidade, transcrevo a decisão proferida pelo Ministro do STJ, ROGERIO SCHIETTI CRUZ, nos autos de Habeas Corpus no 800556 – MT:

“(...) AUREO MARCOS RODRIGUES alega sofre coação ilegal em decorrência de atuação ilícita de várias autoridades. Discorre sobre nulidade, crimes, suspeição etc.

A petição inicial do paciente/impetrante, deduzida em impressionantes 1.136 páginas, é inepta. A peça, de redação confusa e agressiva, não contém narrativa objetiva e clara, a respeito de direito previamente denegado pelo Tribunal de Justiça ou Regional, não sendo possível a esta Corte identificar pedido juridicamente possível ou a inauguração da competência prevista no art. 105 da CF.

Se o paciente compreende ser vítima de delitos, a “notitia criminis” que envolva autoridades deve ser levada ao conhecimento da Polícia ou do Ministério Público, observadas as prerrogativas de foro de função.

Em relação ao aventado "excesso injustificado do HABES CORPUS n. 603796/MT (2020/0198344-4) em trâmite junto o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –STJ" (fl. 993), o Supremo Tribunal Federal é o órgão competente para analisar “habeas corpus” contra ato coator atribuído ao esta Corte ou aos seus Ministros.

Percebe-se, ainda, o pedido genérico de descarte "do MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Relator do HABEAS CORPUS sob o n. HC 603796 (2020/0198344-4) e de todos os MINISTROS que atuaram como CORREGEDOR NACIONAL" (fl. 1.123) sem menção às hipóteses de suspeição indicadas no art. 254 do CPP.

Apesar da informalidade do “habeas corpus”, é preciso saber pedir e pedir bem, mediante alegações objetivas e claras, relacionadas a questões jurídicas (e não emocionais), para que esta Corte possa realizar a interpretação de leis vigentes no ordenamento pátrio.

A manifestação em juízo possui limites, não pode ser feita com a intenção de ofender a honra de outrem.

O paciente faz várias considerações temerárias e narra que membros do Poder Judiciário e diversas autoridades são suspeitas e estão praticando delitos contra a sua propriedade, liberdade e a paz familiar.

É importante destacar outro trecho do petitório, in verbis (fl. 379).

Devo informar, que o MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, já manifestou também monocraticamente e em Colegiado de forma abusiva e ilegal em vários RECURSOS ESPECIAIS, sob o n. AREsp 1281312/MT2018/0090344-7- 1118704/MT2017/0133018-2- 1083949/MT2017/0090682-8- AREsp AREsp AREsp 1006916/MT2016/0281691-5- AREsp 950998/MT2016/0151067 0-Ag 1433473/MT2016/0006502-5, após passar por uma longa morosidade, onde foram usados todos os meios ilícitos, para não conhecer dos RECURSOS, e quando decide suas decisões são abusivas e ilegais, sempre contra o DIREITO, para favorecer a quadrilha de Autoridades Bandidas, que vem agindo em conluio com Traficante.

O requerente, inclusive, deduziu pedido de providências junto ao CNJ contra este Relator após decisão proferida no HC n. 603796/MT, também juridicamente impossível e não conhecido.

Excessos que permeiam o direito de petição, a depender da intenção do requerente, podem caracterizar crime de calúnia, injúria ou difamação.

À vista do exposto, reconhecida a inépcia da petição inicial, indefiro liminarmente o processamento do habeas corpus. (...)” [HABEAS CORPUS No 800556 - MT (2023/0031696-3) -RELATOR : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ].

Assim o que se pede neste
writ
, já foi apreciado por este Tribunal de Justiça, oportunidade e que foi rejeitado e improcedente.

Não há pertinência constitucional-processual a reanalise através de
habeas corpus
, inclusive, porquê importaria em
mandamus
contra sua própria decisão e, assim, deve o presente ser extinto sem conhecimento de seu mérito.

Por todo o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Áureo Marcos Rodrigues
,
por falta de interesse de agir na via eleita. É como voto.” (Id. 188747666)

Após interpôs embargos de declaração, alegando omissão e contradição na decisão do referido
habeas corpus
, o qual foi rejeitado, e publicado no dia 09/02/2024, com a seguinte ementa:

“[...]E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
HABEAS CORPUS
– ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO

– INVIABILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL DEVIDAMENTE APRECIADA – MERO INCONFORMISMO

– PRETENDIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EXAMINADA – IMPROPRIEDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas.

Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

Denota-se que a tese suscitada já foi objeto de análise anteriormente, se encerrando a jurisdição, o qual houve o trânsito em julgado ocorrido no dia 05/03/2024. Portanto, evidencia-se que o impetrante busca apenas a rediscussão de matéria já apreciada e decidida no presente
writ
.

Assim, vale ressaltar que alegação de suspeição ou impedimento de Magistrado só pode ser examinada em sede de
habeas corpus
quando não depender de dilação probatória, ou seja, se constatar de plano o constrangimento ilegal suscitado, o que não se observa no presente caso.

Não obstante, a pretensão do impetrante deve ser veiculada por meio de instrumento processual adequado, ou seja, o incidente de suspeição e impedimento, cujo procedimento se encontra descrito no art. 98 e seguintes do Código de Processo Penal, onde se permite a dilação probatória.

Por todo o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Áureo Marcos Rodrigues
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024